Tribunal: TJDFT
Processo: 0731770-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inicialmente, cabe ressaltar que a decisão agravada (ID origem 202824202) somente tratou do desbloqueio dos valores encontrados na conta bancária da agravante, pois supostamente seriam de natureza salarial, sendo que outras questões levantadas pela agravante em agravo interno, como natureza jurídica de despacho e decisão, não devem ser analisadas nesta Sede Recursal. Ou seja, as questões que não foram objeto da decisão agravada não comportam solução pela via estreita e bem delimitada do agravo de instrumento.
2. Não obstante isso, o agravo não pode ser usado como instrumento para transportar para esta Instância Revisora – de forma antecipada e desconectado da decisão agravada -, toda a discussão que sequer foi decidida e debatida na origem, motivo pelo qual não conheço do recurso (agravo interno).
3. Por outro lado, no presente caso, o recurso de agravo de instrumento não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, ainda, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC.
4. Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, contados em dias úteis, findou em 29 de julho de 2024, no entanto, o presente agravo de instrumento somente foi interposto no 31 de julho de 2024, conforme expediente publicado na origem. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do recurso, haja vista a inequívoca intempestividade.
5. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.